Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707185-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: FABRICIO LINO MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13234811) opostos por ELMO INCORPORAÇÕES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA contra FABRÍCIO LINO MARTINS em face de Acórdão (ID 13016873) que não conheceu do Agravo Interno e negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019 16:06:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador